Tribunal: TJSP
Processo: 2239313-23.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Embargos de declaração. O voto considerou que não houve atraso na entrega da obra, pelo que não caberia condenar as recorridas em pagamento de restituição de juros de obra. Não foi desrespeitado o comando do Resp. 1729593 SP e art. 927, V. A obra foi concluida no prazo previsto no contrato, seja considerado o prazo para fluir a partir de sua assinatura ou do financiamento (prazo menor). O que

Ementa:

Embargos de declaração. O voto considerou que não houve atraso na entrega da obra, pelo que não caberia condenar as recorridas em pagamento de restituição de juros de obra. Não foi desrespeitado o comando do Resp. 1729593 SP e art. 927, V. A obra foi concluida no prazo previsto no contrato, seja considerado o prazo para fluir a partir de sua assinatura ou do financiamento (prazo menor). O que ocorreu é retardamento na entrega das chaves por razões (pendências) entre as partes, matéria que não foi refutada. Ora, se a demora não é imputável à construtora, não pode ela pagar juros que correm pelo comprador. Embargos rejeitados.